Tribunal: TJSP
Processo: 2086237-08.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931638
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2086237-08.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Santo André, em que é
embargante JOSE APARECIDO AMORIM, é embargado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos
de declaração parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2086237-08.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
2
Voto no 15.006
Processo: 2086237-08.2020.8.26.0000/50001
Embargante: José Aparecido Amorim
Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão acerca do
aumento real. A renda mensal do benefício deverá ser
calculada observando-se os mesmos índices previdenciários
aplicados aos benefícios em manutenção, em obediência ao
princípio da isonomia.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE
ACOLHIDOS PARA ACRESCER FUNDAMENTOS AO
V. ACÓRDÃO.
Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
JOSÉ APARECIDO AMORIM com relação ao v. acórdão, cujo teor rejeitou
embargos de declaração por ele anteriormente interposto do v. acórdão, o qual
determinou a elaboração de novos cálculos de liquidação, com a incidência de
juros moratórios aplicáveis às cadernetas de poupança e aplicação do IPCA-E
para correção monetária a partir da vigência da Lei 11.960/2009, ante o
decidido pelo C. STF no Tema 810 de repercussão geral (fls. 04/09-incidente
50000).
Sustenta o embargante, por meio de seus advogados Dr.
Wilson Miguel, Dra. Daniela Villares de Magalhães Gomes e Dra. Juliana de
Oliveira Leonardo, que o r. decisum está eivado de omissão, pois não decidiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2086237-08.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
3
sobre o aumento real no cálculo das parcelas atrasadas (fls. 01/03-incidente
50001).
RELATADOS, passo a decidir.
Inicialmente, cumpre ressaltar que a insurgência do
embargante não foi ventilada no recurso de embargos de declaração
anteriormente interposto.
O embargante está recorrendo na verdade do v. acordão
que determinou a elaboração de novos cálculos de liquidação (fls. 543/547).
Entretanto, para se evitar eventuais embaraços durante a
execução, o acolhimento parcial dos presentes embargos de declaração é de
rigor, acrescendo-se fundamentos ao julgado, sem alteração substancial do seu
teor.
Pois bem.
O v. aresto embargado foi claro ao determinar que a parte
autora deve apresentar os cálculos de liquidação conforme os parâmetros
fixados.
Conforme bem constou no v. acordão:
“Cuida-se de ação acidentária, ora em fase de cumprimento
de sentença, em face do título judicial que condenou o INSS a conceder ao autor
benefício de auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, a partir de
14/02/2007, data da citação; abono anual; juros moratórios, contados a partir do
termo inicial do benefício, de forma decrescentemente, mês a mês, na taxa prevista
para a mora do pagamentos de impostos devidos à Fazenda Nacional (artigo 406 do
CC); atualização dos atrasados nos termos da Lei 8.213/91 e posteriores alterações;
honorários advocatícios de 15% sobre o montante relativo as parcelas vencidas até
a publicação do acordão (fls. 292/300 e 466/469).
A irresignação do autor prospera em parte.
Isto porque, em 20/09/2017 (DJe de 20/11/2017), o C.Supremo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2086237-08.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
4
Tribunal Federal firmou posicionamento exarado no RE no 870.947/SE, Tema 810
de repercussão geral, no sentido de que os juros de mora devem ser os aplicáveis às
cadernetas de poupança, declarando, todavia, ser incabível a utilização da TR como
índice de atualização, a ser feita pelo IPCA-E.
Nesse sentido, transcreve-se excerto do voto do Ministro LUIZ
FUX, no julgamento do RE 870.947:
(...)
Anote-se que em julgamento ocorrido em 03/10/2019, o C.
Supremo Tribunal Federal rejeitou todos os Embargos de Declaração opostos
contra o v. acórdão mencionado Tema 810 e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida, reafirmando a aplicabilidade do IPCA-E para correção
monetária das prestações em atraso a partir de 30/06/2009, com trânsito em julgado
aos 03/03/2020.
Acrescente-se, ainda que a par de eventual interpretação
divergente do entendimento firmado pelo C. STJ, Tema 905, e C. STF, Tema 810, no
tocante ao índice de correção monetária, esta Câmara entende aplicável o IPCA-E,
como decidido pela Corte Máxima do Poder Judiciário.
Sendo assim, nos valores em atraso deverão ser aplicados o
INPC (Lei 11.430/2006) para correção monetária, com juros de mora de 1% ao mês
(artigo 406 do Código Civil de 2002 c/c artigo 161, § 1o, do Código Tributário
Nacional) até 30/06/2009 e, após, o IPCA-E para atualização monetária, acrescido
de juros moratórios conforme o índice de remuneração das cadernetas de poupança.
Desta
forma,
deverão
incidir
os
parâmetros
acima
mencionados, cabendo ao credor elaborar novos cálculos.” (fls. 545/547).
Contudo, a fim de fixar os parâmetros para a elaboração
dos novos cálculos, lança-se pontual esclarecimento, sem alteração substancial
do seu teor.
Não se pode confundir atualização de parcelas
atrasadas com reajuste de benefício em manutenção. A primeira trata da
correção monetária do valor pago a destempo pela autarquia, com
incidência mês a mês, conforme índices definidos pelo julgado, enquanto o
último determina a evolução da renda mensal da benesse ao longo do
tempo.
O benefício posto em manutenção é reajustado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2086237-08.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
5
época e pelos índices determinados pelo legislador ordinário, diante do
disposto nos artigos 201, §4o, da CRFB/88, e na Lei 8.213/91, os quais não
se confundem com os critérios apontados pelo segurado.
Frisa-se que os índices de reajuste são os praticados pela
autarquia para recomposição de todos os seus beneficiários (índices
previdenciários), assim, em regra, não são fixados ou alterados por decisões
judiciais. Tal intervenção só pode ser feita caso haja ação com pedido
específico e lesão a direito.
Logo, a integração do v. acórdão se faz necessária tão só
para acrescentar a fundamentação acima.
Pelo exposto, acolho parcialmente os embargos de
declaração, nos moldes supra transcritos, sem alteração do anteriormente
decidido.
CARLOS MONNERAT
Relator